Tribunal: TJSP
Processo: 2040434-60.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas.
2. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. Embargos rejeitados.